Tribunal: STF
Processo: ARE 1543243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS, COMO O DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. UTILIZAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32. NO CASO, O PROCESSO FICOU PARADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA MAIS DE 13 (TREZE) ANOS APÓS O INÍCIO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente feito versa sobre a nulidade da multa ambiental imposta em desfavor do apelado, pautada no Auto de Infração Ambiental n. 69454, no valor de R$ 5.000,00, aplicada ante o corte de essência nativa (Pinheiro Araucária).



    O feito foi julgado procedente pelo Juízo a quo “por inutilidade da medida para o interesse público e impossibilidade de ter finalidade meramente arrecadatória”.



    [...]



    [H]á que se perquirir no caso concreto a ausência de razoabilidade, que levaria ao reconhecimento de impossibilidade de cobrança da multa.



    Para tanto, o entendimento jurisprudencial adota o prazo quinquenal, visto que este é o prazo previsto em diversas legislações, seja para constituir, revogar, ou exigir créditos da Administração Pública, como se observa do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    Do que se extrai que esse é um prazo razoável e suficiente para que a Administração efetue suas finalidades, em defesa do interesse público.



    Em outras palavras, a paralisação do processo sem qualquer justificativa por parte da Administração por mais de 05 (cinco) anos viola, sem dúvidas, o Princípio da Duração Razoável do Processo, não podendo o administrado ficar à mercê de processos administrativos infindáveis.



    Além disso, a demora sem justificativa por mais de cinco anos desvirtua também a finalidade da sanção administrativa, porquanto esta não cumprirá mais com o dever de proteção do consumidor e com o desestímulo da conduta.



    No caso em tela, verifica-se que, de fato, o processo administrativo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos, pois após a solicitação de parecer em 06 de julho de 2006 (mov.1.6 – fl.2), apenas em 23/03/2012 sobreveio o andamento dos autos pelo órgão ambiental (mov. 1.6-fl.3).



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o apelante não traz qualquer documento a fim de afastar a alegação de que houve inércia no processo administrativo, mormente porque a manifestação de 2007 (mov.1.6-fl.1), em nada contribuiu para o andamento do processo, pois somente informou a apreensão do material doado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente